Tribunal: TJSP
Processo: 1501631-51.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Preliminar – Suposta violação ao art. 226 do CPP – Tese afastada – Formalidade do art. 226 do CPP enquanto mera recomendação legal – Precedentes – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que narrou com detalhes a empreitada criminosa – Palavra da vítima que se reveste de

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Preliminar – Suposta violação ao art. 226 do CPP – Tese afastada – Formalidade do art. 226 do CPP enquanto mera recomendação legal – Precedentes – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que narrou com detalhes a empreitada criminosa – Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade – Apelante que foi encontrado, pouco tempo após o delito patrimonial, na posse do bem subtraído e não apresentou justificativa plausível – Policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado dissociada do conjunto probatório – Condenação mantida – Pleito subsidiário de fixação do regime inicial aberto – Descabimento – Gravidade concreta do roubo – Regime aberto insuficiente para a adequada satisfação das finalidades retributiva e preventiva da pena – Recurso não provido.